Tribunal: TJES
Processo: 0010202-97.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010202-97.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SANTA TEREZINHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR EXIBITÓRIA DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DA TARIFA RELATIVA AO CUSTO DO SERVIÇO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de "Ação Cautelar Exibitória de Documentos" ajuizada por Santa Terezinha Comércio e Indústria LTDA, acolheu os pedidos iniciais e condenou o réu à exibição de todos os instrumentos contratuais firmados entre as partes, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O banco apelante sustenta a ausência de interesse de agir da autora, pela falta de pagamento da tarifa relativa ao custo do serviço e pela inexistência de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de pagamento da tarifa relativa ao custo do serviço inviabiliza a configuração do interesse de agir; (ii) analisar se a ausência de pretensão resistida, bem como a indisponibilidade imediata dos documentos solicitados, impacta a procedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a propositura de ação de exibição de documentos exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (a) existência de relação jurídica entre as partes; (b) prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; (c) pagamento da tarifa relativa ao custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1.349.453/MS, tema repetitivo).

4. Embora demonstrada a relação jurídica entre as partes e o prévio requerimento administrativo (fls. 26/30), não foi comprovado nos autos o pagamento da tarifa relativa ao custo do serviço, requisito indispensável à configuração do interesse de agir.

5. A ausência de comprovação do pagamento retira a utilidade ou necessidade da via judicial, configurando falta de interesse processual, o que conduz à improcedência da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. A pretensão resistida, enquanto elemento caracterizador do interesse de agir, não restou devidamente configurada, pois o banco apelante demonstrou não se opor à exibição dos documentos, mas ressaltou a dificuldade de fornecimento imediato em razão de prazos de guarda e do tempo necessário para localização dos documentos solicitados.

7. A inversão dos ônus sucumbenciais decorre do provimento do recurso, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 700,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9. A propositura de ação cautelar ou de produção antecipada de provas para exibição de documentos exige a demonstração cumulativa da relação jurídica entre as partes, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento da tarifa relativa ao custo do serviço.

10. A ausência de comprovação do pagamento da tarifa torna inviável o reconhecimento do interesse de agir e conduz à improcedência da ação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, e 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1328134/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 0001462-53.2020.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação Cautelar Exibitória de Documentos” ajuizada por
SANTA TEREZINHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
em face do apelante, acolheu os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a apresentar todos as instrumentos contratuais, sejam eles de qual natureza for, realizados entre as partes no decorrer da relação jurídica existente. Via de consequência, resolveu o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 373/383), sustenta o banco apelante a falta de interesse de agir da requerente, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência de pagamento da tarifa relativa ao custo do serviço que, nos termos da aludida jurisprudência, trata-se de pré requisito para constituição da referida condição da ação.

Alega, ainda, a ausência de pretensão resistida, pois,
em nenhum momento, se recusou a fornecer a documentação outrora solicitada, bem como não se opõe à sua exibição, contudo, conforme mencionado, segundo os atos normativos internos, o prazo de guarda de cédulas/documentos de operação de crédito em ser ou liquidadas é de até 20 anos
. Assim, afirma que não dispõe dos documentos solicitados imediatamente, mesmo porque, devido ao lapso temporal o banco levará um tempo para verificação, fato explicitado em contestação.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 8891688).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação Cautelar Exibitória de Documentos” ajuizada por
SANTA TEREZINHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
em face do apelante, acolheu os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a apresentar todos as instrumentos contratuais, sejam eles de qual natureza for, realizados entre as partes no decorrer da relação jurídica existente. Via de consequência, resolveu o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 373/383), sustenta o banco apelante a falta de interesse de agir da requerente, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência de pagamento da tarifa relativa ao custo do serviço que, nos termos da aludida jurisprudência, trata-se de pré requisito para constituição da referida condição da ação.

Alega, ainda, a ausência de pretensão resistida, pois,
em nenhum momento, se recusou a fornecer a documentação outrora solicitada, bem como não se opõe à sua exibição, contudo, conforme mencionado, segundo os atos normativos internos, o prazo de guarda de cédulas/documentos de operação de crédito em ser ou liquidadas é de até 20 anos
. Assim, afirma que não dispõe dos documentos solicitados imediatamente, mesmo porque, devido ao lapso temporal o banco levará um tempo para verificação, fato explicitado em contestação.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 8891688).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Trata-se, na origem, de "ação cautelar exibitória de documentos" ajuizada por
Santa Terezinha Comércio e Indústria LTDA
em face de
Banco do Brasil S.A
, relatando, em síntese, que era correntista e possuía contratos com a instituição financeira ré e ao renegociar suas dívidas, verificou irregularidades nas operações e valores cobrados, tais como seguros e tarifas sobre serviços que não foram prestados. Afirma que sua conta foi encerrada e seus cartões bloqueados e o requerido se nega a fornecer informações ou cópia dos extratos bancários e contratos firmados.

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito e dos atos de cobrança, bem como de eventual inscrição em cadastro de inadimplentes e lavratura de protesto. No mérito, pretende a exibição dos contratos firmados entre as partes para possibilitar a aferição de eventuais ilegalidades praticadas pela instituição financeira e as pertinentes providências.

Em contestação (fls. 65/93), o Banco requerido aduziu, preliminarmente, pela impugnacão ao valor da causa, inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir e prescrição. No mérito, sustentou, em suma, que nunca negou informação ou documento a requerente; que não pode ser compelido a exibir documento inexistente; que não pode ser compelido a apresentar memória de cálculos, considerando que é obrigação da autora fazer sua escrituração contábil e financeira.

Após decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença que, conforme mencionado alhures, acolheu os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a apresentar todos as instrumentos contratuais, sejam eles de qual natureza for, realizados entre as partes no decorrer da relação jurídica existente. Via de consequência, resolveu o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a instituição financeira apelante interpôs o presente recurso de apelação cível, conforme acima relatoriado.

Pois bem.

Consoante a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios acerca do tema, a comprovação de prévio requerimento administrativo é requisito para o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1328134 SP 2018/0177181-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2019)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). grifei.

APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - OBJETIVO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CABIMENTO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FIXAÇÃO DE MULTA - CUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O pedido de exibição de documentos, formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa, pode ser realizado segundo o rito da produção antecipada de provas.

Segundo o entendimento consolidado do REsp nº. 1.349.453/MS, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, aplicado por analogia nas ações de produção antecipada de prova objetivando exibição de documentos, é necessária a comprovação para a propositura do pleito exibitória: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Comprovado o interesse de agir quando existente nos autos prévio requerimento administrativo.
[...] (TJMG - AC: 10000205126840001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – A ação de produção antecipada da prova, objetivando a exibição de documento, para a hipótese de permitir à parte conhecimento prévio de contratos, extratos e faturas, a fim de avaliar a necessidade ou não de futuro ajuizamento de ação, encontra amparo no ordenamento jurídico positivo ( CPC/2015, arts. 381, caput e III, e 382, § 3º)-
A produção antecipada de prova documental requerida na vigência do CPC/2015 tem os mesmos requisitos que eram exigidos para ação cautelar para exibição de contratos e extratos bancários, quando em vigor o CPC/1973, estabelecidos pela Eg. Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1349453-MS, sob o rito do art. 543-C, o REsp n. 1349453-MS, a saber: (a) demonstração pela parte autora da existência de relação jurídica entre as partes; (b) comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido, em prazo razoável, que deve ser havido como superior a 30 dias, contados a partir da solicitação prévia e, caso exibido, a data da exibição; e (c) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, quando a instituição financeira tiver se prontificado a fornecê-los, extrajudicialmente, mediante o pagamento de tarifas
. [...] (TJSP - AC: 10361855020198260100 SP 1036185-50.2019.8.26.0100, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 12/08/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019).

Outrossim, segundo o entendimento consolidado do REsp nº. 1.349.453/MS, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, aplicado por analogia nas ações de produção antecipada de prova objetivando exibição de documentos, é necessária a comprovação para a propositura do pleito exibitório:
a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável;
c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
.

Dessa forma, além da existência de relação jurídica entre as partes e que o prévio requerimento administrativo não tenha sido atendido em prazo razoável,
é necessário o pagamento do custo do serviço
, para que seja configurado o interesse de agir na referida demanda.

No mesmo sentido já decidiu, recentemente, este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Rafaella Bosi contra sentença que julgou improcedente o pedido de produção antecipada de provas ajuizada em face do Banco Itaú Unibanco S.A. A autora celebrou contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária e buscava, na demanda, compelir o Banco a apresentar cópia integral do contrato, comprovantes de pagamento e outros documentos. O Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência do pedido, diante da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo para a obtenção dos documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza a propositura de ação de produção antecipada de provas com o objetivo de exibição de documentos bancários; (ii) estabelecer se a decisão liminar favorável à exibição dos documentos contraria a sentença de improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais pátrios exige, para a propositura da ação de produção antecipada de provas com o objetivo de exibição de documentos, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, bem como
o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso concreto, a autora não demonstrou ter efetuado requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira,
tampouco comprovou o pagamento das taxas correspondentes, o que inviabiliza o reconhecimento de seu interesse de agir
. A decisão liminar que deferiu a exibição dos documentos não impede o Juízo de rever o entendimento na sentença final, após análise mais aprofundada dos fatos, o que não constitui contradição, mas exercício regular da cognição exauriente. Não cabe a inversão do ônus da prova em ação de produção antecipada de provas, visto que o procedimento não admite debate de mérito, sendo restrito à produção e preservação da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Para a propositura de ação de produção antecipada de provas com o objetivo de exibição de documentos bancários, é necessário que o autor demonstre a realização de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual. A decisão liminar de exibição de documentos pode ser revista pelo juiz na sentença, após o exercício da cognição exauriente, sem que isso configure contradição. A inversão do ônus da prova não é aplicável em ação de produção antecipada de provas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 381 a 383; CF/1988, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1328134/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 25.11.2019; TJMG, AC nº 10000180984320001/MG, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 05.12.2018; TJSP, AC nº 1036185-50.2019.8.26.0100, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 12.08.2019.

(TJES, Apelação Cível nº 0001462-53.2020.8.08.0014, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, 16/10/2024)

In casu, não há nos autos comprovação de que a autora adimpliu com a tarifa relativa ao custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Assim, embora reconhecida a relação jurídica entre as partes e supostamente o prévio requerimento administrativo por parte da autora (conforme telegrama juntado às fls. 26/30),
restou ausente a demonstração do cumprimento do terceiro requisito essencial:
o pagamento da tarifa relativa ao custo do serviço
. Tal pagamento é indispensável, nos termos do referido julgado, para a caracterização do interesse de agir, por ser exigência expressamente prevista em normatização específica do setor bancário e no contrato firmado entre as partes.

O não atendimento a tal condição retira a utilidade ou necessidade da via judicial, haja vista que, à luz do entendimento consolidado pelo STJ, o interesse de agir pressupõe o pagamento do custo do serviço. A ausência de tal pagamento, nesse contexto, configura ausência de interesse processual, conduzindo à improcedência da demanda cautelar.

Ademais, a pretensão resistida, enquanto elemento caracterizador do interesse de agir, não restou devidamente configurada, pois o banco apelante demonstrou não se opor à exibição dos documentos, mas ressaltou a dificuldade de fornecimento imediato em razão de prazos de guarda e do tempo necessário para localização dos documentos solicitados

Por fim, não se pode ignorar que, com o provimento do recurso e o consequente julgamento de improcedência da ação, os ônus de sucumbência devem ser suportados pela parte autora, nos termos do art. 85 do CPC, não havendo que se falar ter a parte apelada dado causa ao ajuizamento da ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedente a ação cautelar de exibição de documentos
, na forma do art. 485, VI do CPC, reconhecendo-se a ausência de interesse de agir por parte da autora, nos termos do precedente vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.349.453/MS.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, nos mesmos moldes fixados na origem, isto é, por apreciação equitativa em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar